Tribunal: TJSP
Processo: 1001823-76.2016.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Ação de inexigibilidade de títulos c.c. rescisão de contrato, danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela requerida, declarar nulas as duplicatas sacadas pela requerida com base no débito inexigível e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, indeferindo apenas o pedido relativo à

Ementa:
*Apelação – Ação de inexigibilidade de títulos c.c. rescisão de contrato, danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela requerida, declarar nulas as duplicatas sacadas pela requerida com base no débito inexigível e condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, indeferindo apenas o pedido relativo à multa penal – Reconvenção improcedente - Apelo da requerida defendendo que durante a obra a autora solicitou alterações que elevaram o custo inicialmente previsto, cabendo à autora arcar também com a remuneração do construtor – Inconformismo injustificado – Prova documental (fotografias não impugnadas especificamente) e pericial que demonstram que grande parte da obra estava pendente quando a requerida interrompeu os serviços – Tabela obtida pela requerida para comparar com a utilizada na perícia que não se mostra adequada, visto que a primeira foi tirada do site Sinduscon/PR ao passo que a segunda é do Sinduscon/SP, ou seja, cada qual retrata uma realidade diferente – Descabida a pretensão da requerida de imputar à autora o pagamento de vultoso valor referente a título de "remuneração própria e de profissionais contratados por empreita", que ela (requerida) própria admite não ser capaz de comprovar – Sentença mantida por seus próprios fundamentos consoante o art. 252 do RI/TJSP – Majoração da verba honorária consoante o art. 85, §11, do CPC.
Recurso improvido.*